Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por RUBINALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Dívida Securitária c/c Indenização por Danos Morais no 1001050-57.2019.8.11.0079, em que figura como parte contrária BANCO DO BRASIL S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL que indeferiu a tutela de urgência para o fim de impedir as agravadas de restringir o nome da avalista/agravante, até final desta demanda, pela dívida discutida nos autos, estabelecendo multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.
Em suas razões, sustenta a agravante, em resumo, que diante da recusa injustificada do banco /seguradora de cumprir com o seguro prestamista pago e ativo, nada mais justo que resguardar a autora da negativação, até a solução da ação. Destaca a ausência de fundamentação da decisão e aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva e a pandemia do coronavírus, postulando, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia do contrato de cobrança ou impedir a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante do procedimento e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos suficientes para deferimento da medida vindicada pela parte agravante, sob pena de causa evidente tumulto processual.
De início, sobreleva registrar que o agravo de instrumento é recurso secudum eventum litis, de modo que limita-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, não podendo examinar matéria estranha ao decisum vergastado, sob pena de supressão de instância.
No caso em apreço, trata-se de ação declaratória que tem origem na recusa da Seguradora em promover a quitação da dívida relativa a duas operações seguradas pelo seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado (falecido), em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária.
Nota-se que o perigo de dano reside na possibilidade de o nome da agravante constar de órgão de proteção ao crédito, enquanto se aguarda o julgamento final da lide em que se discute o contrato de seguro prestamista, com repercussões de toda a ordem para a dignidade a sua pessoa, notadamente no que diz com o seu crédito.
Nesse contexto, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mais prudente que, somente após o trânsito em julgado da sentença da ação de origem e existindo débito no valor exato sem quitação, é que se admitirá o direito de o credor executar os procedimentos que lhe são assegurados por lei.
Assim, mostra-se induvidoso que a inscrição no cadastro de inadimplentes, enquanto em discussão o débito, expõe o devedor a constrangimento ilegal.
De outra banda, os agravados não terão prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído o nome da agravante, nos cadastros de proteção ao crédito.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada a fim de determinar que a parte requerida/agravada se abstenha de efetivar a inscrição do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito ou a exclusão, caso já inserido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do crédito/débito em discussão.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =